Tribunal: TJES
Processo: 5005248-49.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005248-49.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA APARECIDA MOREIRA GASPAR CERQUEIRA e outros
RECORRIDO: ALAN DE FREITAS BARROS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OS AUTORES ALEGARAM, EM SÍNTESE, QUE AO PROCEDEREM COM A COMPRA DE UM VEÍCULO NOVO EM UMA REVENDA E DAREM SEU AUTOMÓVEL USADO COMO PARTE DO NEGÓCIO, DESCOBRIRAM QUE O MESMO ERA PROVENIENTE DE LEILÃO, ALÉM DE SER SINISTRADO. ASSIM, O VALOR DO BEM FOI DEPRECIADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA FUNDAMENTADA. DECADÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA MATERIAL DECORRENTE DO VÍCIO REDIBITÓRIO. COM EFEITO, A NEGOCIAÇÃO ENTABULADA ENTRE AS PARTES REVELA NEGÓCIO JURÍDICO EFETUADO ENTRE PARTICULARES, EM POSIÇÃO DE IGUALDADE, NÃO SE TRATANDO, POIS, DE RELAÇÃO DE CONSUMO, NA QUAL É IDENTIFICADA VULNERABILIDADE DE UMA PARTE EM RELAÇÃO À OUTRA, RAZÃO PELA QUAL, NA COMPRA DE VEÍCULO USADO, É DEVER DO COMPRADOR ADOTAR AS DEVIDAS CAUTELAS, REALIZANDO AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA AFERIR AS REAIS CONDIÇÕES EM QUE SE ENCONTRA O VEÍCULO COMERCIALIZADO. EM CONTRAPARTIDA, NÃO RESTOU VIOLADA A BOA FÉ OBJETIVA CONTRATUAL, POIS NÃO HÁ PROVAS DE QUE O REQUERIDO AGIU COM NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA AO ALIENAR VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO A PARTE RECORRENTE, PORTANTO, NÃO COMETEU ATO ILÍCITO. SOBRE O MESMO RECAIU O DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA SITUAÇÃO DO VEÍCULO, QUE JÁ HAVIA SIDO NEGOCIADO REITERADAMENTE, SEM O TRANSMISSÃO DA INFORMAÇÃO QUANTO A ORIGEM DO BEM.
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)